Tribunal: TJSP
Processo: 2031685-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto por Promax Produtos Máximos S/A contra decisão que condicionou a homologação de cessão de crédito à apresentação de instrumento retificado, incluindo o número do incidente de precatório. A agravante sustenta que a cessão já foi devidamente homologada e que a escritura

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto por Promax Produtos Máximos S/A contra decisão que condicionou a homologação de cessão de crédito à apresentação de instrumento retificado, incluindo o número do incidente de precatório. A agravante sustenta que a cessão já foi devidamente homologada e que a escritura pública identifica o crédito relacionado ao incidente.
II. Questão em Discussão: 1. A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a retificação da escritura pública de cessão de crédito para incluir o número do incidente de precatório, apesar de já haver identificação do crédito nos documentos apresentados.
III. Razões de Decidir: 1. A cessão de crédito é permitida pelo Código Civil e pela Constituição Federal, desde que comunicada ao tribunal de origem e à entidade devedora.
2. A decisão recorrida deve ser reformada, pois os documentos apresentados já mencionam o crédito objeto de recessão, não havendo vício nos negócios jurídicos narrados.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido.
Tese de julgamento: "A cessão de crédito deve ser homologada sem necessidade de retificação da escritura pública, desde que o crédito esteja devidamente identificado nos documentos apresentados".
Legislação Citada: Código Civil, art. 286; Constituição Federal, art. 100, §§13 e 14; Código de Processo Civil, art. 778, §1o, inciso III.
Jurisprudência Citada: Não há jurisprudência citada no conteúdo fornecido.